Tribunal: STF
Processo: ARE 1387374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 102, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE ISS. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora ao pagamento do ISS, diante da existência de imunidade, determinando a restituição dos valores recolhidos sob tal título nos últimos cinco anos que precederam ao ajuizamento da demanda, devidamente corrigidos na forma da fundamentação”.



    2. A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO é empresa pública federal, sob o controle acionário da União, com capital exclusivamente público, que possui como objeto social “exercer as funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Rio de Janeiro”.



    3. É possível a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à parte autora, pois sua atividade caracteriza-se como serviço público essencial e monopolizado, em regime não concorrencial, conforme precedentes (Reclamação 32.717 e RE 253.472-SP).



    4 . Desprovidos a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 108), foram rejeitados (Vol. 129).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 137), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega que a decisão recorrida, ao reconhecer a imunidade tributária recíproca relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS à Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, violou os arts. 150, VI, “a”, e §3º; 170, IV; e 173, da Constituição da República, bem como a tese firmada por esta CORTE no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437), no sentido de que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Aduz que a recorrida é pessoa jurídica de direito privado – empresa pública – de forma que não tem as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, uma vez que, em regra, as empresas estatais estão submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal (Vol. 137, fl. 6). 



    Acresce que, no caso concreto, o estatuto social da Companhia Docas do Rio de Janeiro informa que se trata de empresa exploradora de atividade econômica, com fins lucrativos, razão pela qual não se lhe aplica o entendimento do STF no sentido de que empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial fazem jus à imunidade tributária recíproca.



    Por fim, salienta que a manutenção do acórdão recorrido importa em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, pois já existem Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrida transitados em julgado, relativos a outros débitos em que a parte também pleiteava o reconhecimento da imunidade e a repetição de indébito.



    Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, ao fundamento de que faz jus à imunidade tributária recíproca (Vol. 147).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem as teses fixadas no Temas 339, 660 e 424 da repercussão geral; bem como porque eventual violação à Constituição Federal se daria de maneira meramente reflexa, aplicando-se ao caso, ainda, o óbice previsto na Súmula 279 do STF (Vol. 156).



    No Agravo, o ente municipal defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e que não houve qualquer insurgência quanto aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e aos limites da coisa julgada. No mais, afirma que a violação à Constituição Federal deu-se de forma direta, bem como que devem ser aplicados, por analgia, os fundamentos do Tema 437 da repercussão geral (Vol. 168).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em que pesem as insurgências do recorrente, entendo que não há razão para reforma do acórdão recorrido. 



    No julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, o TRF/2ª Região manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS, determinando, inclusive, a restituição dos valores recolhidos a esse título nos últimos 5 anos antecedentes ao ajuizamento da presente ação. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 102, fls. 2-3):



    “Com efeito, a imunidade tributária recíproca está prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal e estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros, funcionando como instrumento de preservação e equilíbrio do pacto federativo, impedindo que os impostos sejam utilizados como instrumento de pressão indireta de um ente sobre outro. 



    Cabe destacar que esta imunidade é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 



    Da mesma forma, a imunidade se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista quando prestam serviços públicos essenciais a sociedade, especialmente quando em regime de monopólio, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 



    A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO é empresa pública federal, sob o controle acionário da União (99,9%), com capital exclusivamente público, que possui como objeto social “exercer as funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Rio de Janeiro”, ou seja, é pessoa jurídica de direito privado constituída por capital exclusivamente público, em que a União possui o controle acionário, para prestar serviços público de administração de portos, por delegação direta da União. 



    Assim, é possível a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, pois sua atividade-fim, a administração de portos, caracteriza-se como serviço público essencial, em regime não concorrencial, nos termos do artigo 21, XII, alínea “f”, da Constituição da República”. (grifo nosso)



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRECEDENTE DO SUPREMO. A Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 253.472/SP, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2011. Ressalva de entendimento pessoal.” (RE 371.180-AgR-segundo, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. MUNICÍPIO DE SANTOS. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral, que a regra imunizante do art. 150, VI, “a”, da Constituição da República, estende-se à Companhia Docas do Estado de São Paulo. Precedente: RE-RG 253.472, com acórdão redigido pelo Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.02.2011.



    2. A controvérsia em exame cinge-se exclusivamente ao contexto jurídico, o que faculta ao juízo o expediente do julgamento antecipado da lide. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1949 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 150, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMUNIDADE EXTENSIVA À COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 712.802-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 12/4/2011)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 1º/2/2010. 



    2. In casu, a 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatou acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO OCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 174, CTN. SENTENÇA MERECEDORA DE PARCIAL REPARO, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ABRANGEU O EXERCÍCIO DE 1997. PROVIDO APELO DO EMBARGADO. DESPROVIDO APELO DO EMBARGANTE.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 749.006-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013)



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, seria necessário analisar o acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado nessa sede recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente